Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-50.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001709-50.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RICARDO LUIZ GONZAGA - CPF: 892.614.881-53 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no Agravo de Instrumento de nº
1001709-50.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: RICARDO LUIZ GONZAGA.

Data do Julgamento virtual:
10 A 12/02/2026.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a imediata liberação de bens apreendidos pela SEMA/MT, com a nomeação do autor como fiel depositário, postulando-se a reforma da decisão monocrática e o consequente provimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para impugnar decisão interlocutória que concede tutela de urgência, sem a demonstração de dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública admite o manejo do agravo de instrumento apenas em hipóteses excepcionais, condicionadas à demonstração de dano de difícil ou incerta reparação, conforme previsão expressa do art. 3º da Lei nº 12.153/2009.

4.

A decisão agravada limitou-se a deferir tutela de urgência para liberação de bens apreendidos, com a nomeação do autor como fiel depositário, não ostentando, por si só, caráter apto a justificar a interposição de agravo de instrumento.

5.

A agravante não demonstrou, na fundamentação recursal, a existência de prejuízo grave ou irreversível ao Estado que autorizasse o afastamento da regra restritiva de recorribilidade no âmbito dos Juizados Especiais.

6.

O uso do agravo de instrumento como sucedâneo de mandado de segurança ou de embargos de declaração revela inadequação da via eleita e ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais afasta o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias sem natureza cautelar ou sem previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O agravo de instrumento, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível quando demonstrado dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.153/2009.

2.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo grave ao ente público impede o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência.

3.

A utilização do agravo de instrumento como sucedâneo recursal configura inadequação da via eleita e conduz ao não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Agravo de Instrumento nº 1005914-55.2017.8.11.0000, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 17.10.2019, DJE 18.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu não conheceu do agravo de instrumento.

O agravante postula a reforma da decisão monocrática e o consequente provimento do agravo de instrumento.

O agravado requereu o improvimento do agravo interno.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

O Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, a qual deferiu t
utela de urgência determinando a imediata liberação de bens apreendidos pela SEMA/MT (Trator de Esteira marca Caterpillar Modelo D6C com lâmina, ano 1976, nº de série 23U201 e um Trator New Holland Modelo TM 7020), com a nomeação do autor como fiel depositário.

Assim, o agravante pugna pela reforma da decisão agravada para que os seus efeitos sejam suspensos, e no mérito pugna pelo provimento do agravo.

Destarte, a agravante está se utilizando do presente agravo de instrumento como substituto do mandado de segurança ou embargos de declaração, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a liberação de bens apreendidos pela SEMA/MT, com a nomeação do autor como fiel depositário. Contudo, não se vislumbra na fundamentação do recurso a demonstração do requisito essencial previsto no art. 3º da Lei nº 12.153/2009, qual seja, a existência de dano de difícil ou incerta reparação ao Estado agravante.

Assim, o recurso de agravo de instrumento não é cabível para atacar referida decisão, estando ausente, portanto, um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(N.U 1005914-55.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026